Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013087-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON CABANEZ - CPF: 083.603.897-56 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA –
TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DEDUÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA PARTE SEGURADA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N.° 1.103, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

2. O
Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema Repetitivo n.° 1013 (REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP), sedimentou o entendimento de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário, mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral da Previdência Social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua atividade laboral e a do benefício pago retroativamente.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ROBSON CABANEZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1013087-48.2022.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 176655650):

“
Vistos etc.,

Trata-se de ação de restabelecimento de aposentadoria, ajuizada por
ROBSON CABANEZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que, sofre de sequelas definitivas que reduziram sua capacidade laborativa e que impede de retornar ao trabalho de forma total e permanente.

Relata que é insusceptível de reabilitação profissional, em face do seu lastimável estado incapacitante, os quais a limitam para exercer qualquer atividade que demanda esforço físico, movimentos repetitivos, sendo imperioso a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Diante de tais fatos, requereu o a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, desde 06/04/2021.

Além dos exames médicos colacionados ao feito, o autor fundamentou sua pretensão em seu baixo grau de escolaridade, o que corroboraria com o seu direito a perceber a pretendida aposentadoria por invalidez acidentária.

O requerido foi devidamente citado apresentou defesa, afirmando que a autora não teria sido aprovado em perícia médica realizada pela autarquia, razão pela qual requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos expostos na inicial.

O laudo pericial fora juntado aos autos ao ID no 102661007.

Intimada, a parte autora pleiteou pela procedência da presente ação. Já a parte ré, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo
in albis.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de restabelecimento de aposentadoria, ajuizada por
ROBSON CABANEZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados.

O requerido, quando de sua réplica, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, fundamentando acerca da presunção de veracidade e legitimidade da perícia realizada administrativamente, devendo esta ser infirmada através de prova inequívoca em contrário, fundamentou acerca dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, tecendo breves considerações acerca da carência para usufruir de tais benefícios e, ao fim, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão assiste ao autor.

Analisando os autos e as provas nele juntadas, principalmente o laudo pericial e as condições socioculturais da parte autora, vislumbra-se equivocada a decisão da autoridade administrativa que cessou o benefício.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei Federal
,
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o §1o do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Conforme preleciona o artigo 26, inciso II do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza independe de carência.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade e o seu caráter permanente, tais requisitos encontram-se presentes na perícia médica realizada bem como dos documentos médicos carreados à inicial, o que, somado às condições pessoais da parte autora, torna cristalino o direito a aposentadoria pretendida.

No caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapaz de forma total e permanente para a função que exercia, tal como se vê:

“(...)

03- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA DE COTOVELO ESQ CID T92.1

(...)

06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MOTORISTA

07- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: EXAME FÍSICO COM LIMITAÇÃO PERMANENTE DE COTOVELO ESQUERDO, EM POSIÇÃO FLETIDA 50o, COM TROFIA E PERDA IMPORTANTE DE MOVIMENTOS DO BRAÇO E MÃO ESQUERDA.

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11- Qual a data de início da doença?

R: 06/04/2021

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R: TODAS

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: NÃO HÁ

18- A incapacidade é definitiva ou temporária? R:DEFINITIVA

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: TODAS

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: NÃO HÁ

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

4 - Conclusão AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM LIMITAÇÃO PERMANENTE E INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADES LABORAIS.”

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a incapacidade da parte autora para o exercício da atividade laboral é permanente e total.

Além disso, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão, tendo a parte requerida se limitado aos fundamentos de sua peça contestatória, bem como dos exames realizados na seara administrativa, os quais inclusive corroboram com os fundamentos da pretensão autoral, uma vez que em todas as ocasiões o resultado fora de que existe incapacidade laboral.

Urge destacar que, inobstante a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, tais elementos podem ser desconstituídos mediante prova em contrário, tal como ocorrera no presente caso, seja pelos inúmeros laudos médicos particulares juntados pela parte autora quando de sua peça exordial, ou seja pela perícia médica realizada sob o crivo deste juízo, não havendo dúvidas quanto à sua incapacidade.

Nessa toada, corroborando com os argumentos acima expendidos, é cediço que as condições pessoais da parte autora não são favoráveis a uma eventual reabilitação ao mercado de trabalho, mormente sua baixa escolaridade e limitação, bem como da profissão habitual de motorista, o que, aliado às conclusões do perito, enseja o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO PARCIAL.
A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991
,
aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que o termo inicial do benefício (aposentadoria por invalidez) deve ser o correspondente a data do indeferimento do auxílio-doença, conforme preceitua o art. 43 da Lei 8.213/91.

Acerca do assunto, a jurisprudência é unânime:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. 1. Comprovado que o segurado encontra-se incapacitado para sua atividade habitual, a qual lhe garante o sustento, devido é a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa. (TRF-4 - AC: 50419942220154049999 5041994-22.2015.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 06/07/2016)

Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a restabelecer a aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação, pagando os valores retroativos,
abatendo os valores já recebidos a título de mensalidade de recuperação de benefício ou os valores durante períodos em que recebeu outras remunerações
, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4o, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 176655652), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 176655659):

“Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando sanar contradição na sentença retro.

Alega, em apertada síntese, que a sentença de ID. 107655268 informou se tratar de reestabelecimento de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação, no entanto trata-se de concessão a aposentadoria, conforme os pedidos de ID. 86280752.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em ID. 112739724.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste a parte autora quanto a contradição alegada, pois de fato a sentença retro contém erro material ao citar o verbo “restabelecer”, quando na verdade deveria utilizar o verbo “conceder”, devendo ser

recebido e acolhido o recurso.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração,
ACOLHENDO-O
, a fim de se retificar a sentença de ID. 107655268 no seguinte parágrafo:

“Ante o exposto,

julgo
parcialmente

procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a fim de
conceder
a aposentadoria por invalidez,
desde a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou seja, desde a data de 07/06/2022 (ID. 86280760 – pág. 04)
, pagando os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título de mensalidade de recuperação de benefício ou os valores durante períodos em que recebeu outras remunerações, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Tendo em vista a interrupção do prazo para interposição de recurso em razão da oposição dos embargos declaratórios (art. 1.026, CPC), e que foram opostos antes mesmo do início da contagem do prazo processual, abra-se novamente o prazo para eventual interposição de recurso de maneira integral em favor das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Rondonópolis – MT, data da assinatura digital.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a data de implantação da aposentadoria por invalidez deve retroagir à data do início da incapacidade, reconhecida pelo perito, qual seja o dia 06.04.2021.

Salienta, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no tema n.° 1.013 fixou a tese de que “
no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
”.

Afiança, com base nisso, que “
não se afigura razoável negar o pagamento indenizado do benefício
em período que o autor exerceu atividade remunerada,
unicamente porque o segurado, apesar de incapaz, realizou esforço heroico para comparecer ao trabalho
(ainda que sem realizar adequadamente suas atividades)
com o intuito de manter sua subsistência
, já que o INSS indevidamente o havia negado a benesse previdenciária devida
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
que seja PARCIALMENTE reformada a r. sentença proferida pelo douto juízo “
a quo
”, para que seja concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária desde a data do início da incapacidade total e permanente, ou seja, desde 06/04/2021
. Ainda a reforma parcial da r. sentença determinando o
afastamento da determinação dos descontos dos valores recebidos a título de remuneração no cálculo das parcelas vencidas/atrasadas
, bem como, seja condenado o INSS a pagar todas as parcelas vencidas a partir de 06/04/2021 até a data da efetiva implantação do benefício, descontando
somente
eventuais valores recebidos a título de benefício previdenciário
” (ID. 176655661).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 176655666).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 178946157).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ROBSON CABANEZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1013087-48.2022.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, bem como à dedução dos períodos em que houve percepção de remuneração pela parte apelante.

Com efeito, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

Na hipótese, a parte apelante requer a implantação do benefício retroativa à data do acidente laboral, em 06.04.2021, tendo em vista que o perito nomeado pelo magistrado singular reconheceu a incapacidade laboral a partir da referida data.

No entanto, na linha de entendimento firmada pela Corte Superior, o laudo pericial não serve como parâmetro para a fixação do termo inicial de aquisição de direitos, na medida em que apenas tem o condão de nortear tecnicamente o livre convencimento do magistrado quanto à existência, ou não, da incapacidade laboral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação
. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo”.

(REsp 1714507⁄SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄11⁄2018, DJe 21⁄11⁄2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2019, DJe 31⁄05⁄2019). (Grifo nosso).

Além disso, mister salientar que a cessação do benefício por incapacidade temporária ocorreu em 07.06.2022. Logo, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, não se mostra cabível o acolhimento da data base fixada pelo perito judicial, porquanto tal tese é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à dedução dos períodos em que houve percepção de remuneração pela parte apelante, pertinente ressaltar que o fato de a parte segurada ter exercido atividade laboral entre a data do requerimento e a efetiva implantação do benefício, ou após a sua cessação pela autarquia, não impede a concessão do auxílio-doença.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema Repetitivo n.° 1013 (REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP), sedimentou o entendimento de que no período compreendido entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário, mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral da Previdência Social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua atividade laboral e do benefício pago retroativamente. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA. IDENTIFICAÇÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. O Tema repetitivo ora controvertido consiste em definir a “possibilidade de recebimento de benefício, por incapacidade, do Regime Geral de Previdência Social, de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), concedido judicialmente em período de abrangência concomitante àquele em que o segurado estava trabalhando e aguardava o deferimento do benefício”.

2. Os fatos constatados no presente Recurso Especial consistem cronologicamente em: a) o segurado teve indeferido benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) na via administrativa; b) para prover seu sustento, trabalhou após o indeferimento e entrou com ação judicial para a concessão de benefício por incapacidade; c) a ação foi julgada procedente para conceder o benefício desde o requerimento administrativo, o que acabou por abranger o período de tempo em que o segurado trabalhou; e d) o debate, travado ainda na fase ordinária, consiste no entendimento do INSS de que o benefício por incapacidade concedido judicialmente não pode ser pago no período em que o segurado estava trabalhando, ante seu caráter substitutivo da renda e à luz dos arts. 42, 46 e 59 da Lei 8.213/1991.

3. A presente controvérsia e, consequentemente, a tese repetitiva que for fixada não abrangem as seguintes hipóteses:

3.1. O segurado está recebendo regularmente benefício por incapacidade e passa a exercer atividade remunerada incompatível com sua incapacidade, em que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento que justifique a cumulação, e a função substitutiva da renda do segurado é implementada de forma eficaz. Outro aspecto que pode ser analisado sob perspectiva diferente é o relativo à boa-fé do segurado. Há jurisprudência das duas Turmas da Primeira Seção que analisa essa hipótese, tendo prevalecido a compreensão de que há incompatibilidade no recebimento conjunto das verbas. A exemplo: AgInt no REsp 1.597.369/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13.4.2018; REsp 1.454.163/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.554.318/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.9.2016.

3.2. O INSS alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) somente na fase de cumprimento da sentença, pois há elementos de natureza processual prejudiciais à presente tese a serem considerados, notadamente a aplicabilidade da tese repetitiva fixada no REsp 1.253.513/AL (Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012). RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA

4. Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2o, VI, e 33 da Lei 8.213/1991. Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2o, da Lei 8.213/1991). Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e aposentadoria por invalidez.

5. Desses casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, é pressuposto que a incapacidade total para o trabalho seja temporária ou definitiva, respectivamente.

6. Como consequência, o Regime Geral de Previdência Social arca com os citados benefícios por incapacidade para consubstanciar a função substitutiva da renda, de forma que o segurado que não pode trabalhar proveja seu sustento.

7. A cobertura previdenciária, suportada pelo regime contributivo solidário, é o provimento do sustento do segurado enquanto estiver incapaz para o trabalho.

8. É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática de cessação desses benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, com ressalva ao auxílio-doença.

9. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade "para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência", e, desse modo, a volta a qualquer atividade resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46).

10. Já o auxílio-doença estabelece como requisito (art. 59) que o segurado esteja "incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual". Desse modo, a função substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, fora das quais o segurado poderá trabalhar em atividade não limitada por sua incapacidade.

11. Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação original da Lei 8.213/1991, a Lei 13.135/2015 incluiu os §§ 6o e 7o no art. 60 daquela, com a seguinte redação (grifos acrescentados): "§ 6o O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. § 7o Na hipótese do § 6o, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas."

12.
Apresentado esse panorama legal sobre o tema, importa estabelecer o ponto diferencial entre a hipótese fática dos autos e aquela tratada na lei: aqui o segurado requereu o benefício, que lhe foi indeferido, e acabou trabalhando enquanto não obteve seu direito na via judicial; já a lei trata da situação em que o benefício é concedido, e o segurado volta a trabalhar
.

13.
A presente controvérsia cuida de caso, portanto, em que falhou a função substitutiva da renda, base da cobertura previdenciária dos benefícios auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
.

14.
O provimento do sustento do segurado não se materializou, no exato momento da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu incorretamente o benefício, sendo inexigível do segurado que aguarde a efetivação da tutela jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência
.

15. Por culpa do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado teve de trabalhar, incapacitado, para o provimento de suas necessidades básicas, o que doutrinária e jurisprudencialmente convencionou-se chamar de sobre-esforço. Dessarte, a remuneração por esse trabalho tem resultado inafastável da justa contraprestação pecuniária.

16. Na hipótese, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa atua contra a autarquia previdenciária, pois, por culpa sua - indeferimento equivocado do benefício por incapacidade -, o segurado foi privado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto da cobertura previdenciária, inerente aos mencionados benefícios.

17.
Como tempero do elemento volitivo do segurado, constata-se objetivamente que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de benefício por incapacidade, está ele atuando de boa-fé, cláusula geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito
.

18. Assim,
enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral
.

19. No mesmo sentido do entendimento aqui defendido: AgInt no AREsp 1.415.347/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.10.2019; REsp 1.745.633/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.3.2019; AgInt no REsp 1.669.033/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30.8.2018; REsp 1.573.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13.11.2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.170.040/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10.10.2018; AgInt no REsp 1.620.697/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.8.2018; AgInt no AREsp 1.393.909/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6.6.2019; e REsp 1.724.369/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.5.2018.

FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA

20.
O Tema Repetitivo 1.013/STJ é assim resolvido: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

21. Ao Recurso Especial deve-se negar provimento, pois o Tribunal de origem julgou o presente caso no mesmo sentido do entendimento aqui proposto (fls. 199-200/e-STJ): "Verifica-se, dos autos, que a data de início do beneficio fixada na r. sentença e no acórdão foi 14/05/2012, diferentemente do que alega o INSS. E ainda que a parte autora tenha continuado a trabalhar, de tal fato não se deduz que estivesse válida para o trabalho, visto que a sua incapacidade laboral restou comprovada por meio de prova técnica. É de se presumir que o retorno ao trabalho se deu por questões de sobrevivência, em que pesem as suas condições de saúde."

22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, o recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ – Resp 1788700 SP 2018/0313750-0, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento em 24/06/2020, DJE 01/07/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar em dedução de valores pelo exercício de atividade remunerada pela segurada, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do benefício previdenciário.

No que tange aos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a dedução de valores decorrentes da atividade remunerada exercida pela segurada, enquanto não materializado o efetivo pagamento do benefício pela autarquia previdenciária.

Por oportuno,
RETIFICO a sentença
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024